Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-54.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800766-54.2020.8.14.0066

APELANTE: ELIZANGELA ALVES SOARES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0800766-54.2020.814.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URUARÁ/PA(

VARA ÚNICA)

APELANTE:

ELISANGELA ALVES SOARES

ADVOGADO:

EDIGAR FONTES – OAB/MA 15.549

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO

- OAB/PA 28.507

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Elisangela Alves Soares contra sentença da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança de consumo não registrado de energia elétrica realizada pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A apelante alegou ausência de perícia técnica, falsidade de assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ocorrência de dano moral e pleiteou majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da dialeticidade e o art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator deve, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

4.

O recurso de apelação da recorrente limita-se a reiterar argumentos da petição inicial e da contestação, sem enfrentar diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à aplicação do IRDR n. 4 do TJPA, que estabelece requisitos para validade da cobrança por consumo não registrado.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença — como a validade do TOI lavrado por pessoa identificada no local e a falta de prova do alegado dano moral — impede o conhecimento do recurso por inadmissibilidade formal.

6.

A doutrina processual civil é clara ao afirmar que o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida para demonstrar, ainda que sem êxito, as razões de sua impugnação. Conforme leciona Luiz Henrique Volpe Camargo, citado na obra coordenada por Alexandre Freire, Lenio Streck e Dierle Nunes: “Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade” (FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. ISBN 9788547220471).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível.

2.

A mera repetição de argumentos anteriores, sem contraposição direta à fundamentação da sentença, não atende ao requisito de impugnação específica previsto no art. 932, III, do CPC.

3.

O precedente qualificado (IRDR n. 4 – TJPA) exige que a parte impugne de forma fundamentada e individualizada a aplicação dos seus parâmetros ao caso concreto, sob pena de inadmissibilidade recursal.

4.

Distinguishing

inexistente que atrai o juízo de prelibação negativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.04.2024.

Doutrina citada
: FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. ISBN 9788547220471.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0800766-54.2020.814.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URUARÁ/PA(

VARA ÚNICA)

APELANTE:

ELISANGELA ALVES SOARES

ADVOGADO:

EDIGAR FONTES – OAB/MA 15.549

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO

- OAB/PA 28.507

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ELISANGELA ALVES SOARES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara

Única da Comarca de

Uruará- Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 24037160, páginas 1-4).

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

-ausência de perícia técnica a afastar a cobrança de consumo não registrado;

- assinatura no KIT CNR de pessoa desconhecida;

- falsificação de sua assinatura;

- danos morais indenizáveis e

- majoração da verba honorária sucumbencial.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

24037161– Páginas 1-8
).

Contrarrazões

apresentadas com preliminar: Não conhecimento do Recurso por falta de impugnação especificada da sentença.( PJe ID 24037164, páginas 1-15)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0800766-54.2020.814.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URUARÁ/PA(

VARA ÚNICA)

APELANTE:

ELISANGELA ALVES SOARES

ADVOGADO:

EDIGAR FONTES – OAB/MA 15.549

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO

- OAB/PA 28.507

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de
ELISANGELA ALVES SOARES

selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, colagem de jurisprudência ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nessa perspectiva, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

ELISANGELA ALVES SOARES
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença, que apontam:

-a incidência do precedente qualificado IRDR

n.4 do TJPA
,
in verbis
:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.
[1]
O negrito é meu.

E a ausência de provas da pretensão, inclusive firmando em petição a desnecessidade em confeccioná-las.( PJe ID 24037158, página 1).

Dado que

esqueceu de:

1º: prover o necessário
distinguishing
para afastar do caso concreto o precedente qualificado e

2º: apresentar o dano moral
in re ipsa
e provar

sua

extensão.

Esse deveria ser o centro de atenção jurídica ao rebate à sentença combatida, que não ocorreu eis que se limitou a apontar a ausência de perícia e questionar sua autoassinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, sem associar os argumentos
com a motivação do julgado que, em repetição,centrou-se no IRDR n. 4 – TJPA.

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento do Recurso de

Apelação Cível.

Portanto, não conheço do Recurso interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 21 set. 2024.

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 23 abril 2025.

Belém, 20/05/2025